Tribunal: STF
Processo: Rcl 76234
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA ADMITIDA COM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NA ADI 3.609 E NO JULGAMENTO DO TEMA 1.157 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. DECISÃO RECLAMADA QUE FUNDAMENTA O DIREITO DA AUTORA NA EFETIVIDADE DO CARGO EXERCIDO COM INGRESSO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO.  RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Lages contra decisão da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do Processo nº 5017597-62.2022.8.24.0039, sob fundamento de ofensa à tese vinculante firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.157 da repercussão geral, bem como à decisão proferida na ADI 3.609. 



    Narra o Município reclamante que a ora beneficiária, servidora inativa admitida, sob o regime celetista, por concurso público, após a Constituição Federal de 1988, ajuizou ação em seu desfavor, objetivando a conversão em pecúnia de período de licença prêmio não gozada em atividade. Relata que a ação foi julgada procedente em primeira instância e confirmada em sede recursal. Aduz que com a promulgação da Lei Municipal 1.542/1990 a Administração procedeu à extinção dos contratos regidos pela CLT, convertendo-os em cargos efetivos. Afirma que a autora “foi admitida em 01/02/1990, atuando sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) até 11/06/1990 quando foi aprovada e tomou posse no concurso público” (doc. 1, p. 7). 



    Sustenta que a Lei Municipal 1.542/1990 “veda a contagem de tempo para fins de licença-prêmio dos servidores celetistas transformados em estatutários” com fundamento no Tema 1.157 (doc. 1, p. 2). Alega, nesse sentido, ter a decisão reclamada afrontado o referido tema e a ADI 3.069. 



    Requer, por esses fundamentos, a suspensão liminar do acórdão impugnado e, no mérito, a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando a sua adequação aos precedentes invocados.



    Devidamente citada, a beneficiária da reclamação apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de exaurimento das instâncias ordinárias, bem como a ausência de estrita aderência aos paradigmas invocados, na medida em que ingressou nos quadros da Administração Municipal por concurso público (doc. 34).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 46): 



    “Constitucional e Administrativo. Reclamação. Tema 1.157 da Repercussão Geral. Servidora municipal aposentada. Conversão de licenças-prêmio não gozadas em pecúnia. Vedação do reenquadramento em plano de cargos, carreiras e remunerações de servidor não concursado, ainda que detentor da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Emprego da reclamação como sucedâneo recursal ou atalho processual. ADI 3.609/AC. Servidora concursada, nomeada em 1990. Falta de aderência estrita entre a decisão reclamada e os precedentes. – Requer-se o não conhecimento da reclamação.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 3.609 e de descumprimento da tese vinculante fixada no julgamento do ARE 1.306.505 - Tema 1.157 da sistemática da repercussão geral.



    Passo à realização do cotejo entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, consignando que, no julgamento do ARE 1.306.505, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: 



    Tema-RG 1.157: “É vedado reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).” (Grifei)



    Com efeito, ao julgar a ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, o Plenário desta Suprema Corte declarou inconstitucional a Emenda Constitucional nº 38/2005, que alterou a Constituição do Estado do Acre para tornar efetivos os agentes públicos admitidos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Eis a ementa do julgado, in verbis:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 



    1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 



    2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014 - grifei).



    Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e a decisão supostamente descumprida revela de plano a improcedência dos argumentos do reclamante. Isso porque o decisum reclamado declarou expressamente que a autora da ação na origem é servidora efetiva, a qual ingressou nos quadros da Administração Municipal por meio de concurso público, após a Constituição Federal, não tendo adquirido a estabilidade em decorrência do art. 19 do ADCT. Destaco, a propósito, excerto da sentença que acolheu os embargos de declaração da beneficiária (doc. 8, p. 1-2): 



    “Os embargos devem ser acolhidos, haja vista que a autora é servidora publica municipal efetivo, entrou por concurso público no ano de 1990, ou seja, não adquiriu sua estabilidade nos termos do art. 19 do ADCT de 1988, por essa razão há erro material na sentença do evento 14. [...]



    Aqui abro um parênteses para ressalvar que o autor não foi premiada com a estabilidade anômala (ou extraordinária) prevista no art. 19 do ADCT, pois ingressou no serviço público por concurso público no ano de 1990.” (Grifei). 



    Aliás, depreende-se das próprias razões do reclamante, veiculadas na inicial, que a autora da ação na origem ingressou nos quadros da Administração por concurso público e não pela transformação dos cargos celetistas em estatutário. Confira-se: 



    “A Autora foi admitida em 01/02/1990, atuando sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) até 11/06/1990 quando foi aprovada e tomou posse no concurso público” (doc. 1, p. 7 - grifei). 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. 



    Neste sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos aos dos autos, inclusive envolvendo o mesmo Município reclamante: Rcl 67.063, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 8/4/20204; Rcl 67.022, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 16/5/2024; Rcl 66.914, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 8/4/2024, esta última assim ementada: 



    “RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CÔMPUTO DE PERÍODO AQUISITIVO DE LICENÇA-PRÊMIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.306.505, TEMA 1.157. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.609. INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente aos processos de origem e a decisão paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



     Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente